Tribunal: STF
Processo: ADI 6644
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-17
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO DO PARÁ. NORMAS PELAS QUAIS SE AMPLIA O ROL DAS AUTORIDADES SUBORDINADAS À FISCALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE. NORMAS QUE TIPIFICAM CRIME DE RESPONSABILIDADE: COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    1. São inconstitucionais normas da Constituição do Pará nas quais se dispõe competir à Assembleia Legislativa do Estado convocar ou encaminhar pedidos escritos de informação a dirigentes de entidades da Administração Pública Indireta, sob pena de crime de responsabilidade em caso de ausência, recusa, não atendimento ou informações falsas.



    No art. 25 e no § 2º do art. 50 da Constituição da República não se inclui competência conferida ao constituinte estadual para ampliar o rol de autoridades diretamente subordinadas à fiscalização do Poder Legislativo. Critério da simetria.



    2. Afrontam o inc. I do art. 22 da Constituição da República dispositivos de Constituição estadual que atribuem crime de responsabilidade a dirigentes de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista de que o Estado detenha o controle acionário que, apesar de convocados pela Assembleia Legislativa para prestarem informações, deixem de comparecer de forma injustificada ou, encaminhados pedidos escritos de informação, recusem ou não atendam no prazo estipulado ou prestem informações falsas.



    A definição das condutas típicas configuradoras do crime de responsabilidade é da competência legislativa privativa da União (inc. I do art. 22 da Constituição da República). 



    São inconstitucionais normas da Constituição do Pará pelas quais se definem crime de responsabilidade. Precedentes.



    3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das expressões “ou dirigentes de entidades da administração indireta” e “importando em crime de responsabilidade a ausência sem justificação adequada” postas no caput do art. 93; da expressão “ou dirigentes de entidades da administração indireta, importando crime de responsabilidade a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, bem como a prestação de informações falsas” posta no § 3º do art. 93; dos §§ 1º e 2º do art. 140 e do art. 141 da Constituição do Pará.